Tribunal: TJDFT
Processo: 0750758-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. ART. 30 DA LEI 9.514/97. NATUREZA MATERIAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a contagem do prazo de 60 dias para desocupação voluntária de imóvel em dias úteis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o prazo previsto no art. 30 da Lei 9.514/97 possui natureza processual, sujeito à regra dos dias úteis, ou natureza material, devendo ser contado em dias corridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo de 60 dias para desocupação voluntária, previsto na Lei 9.514/97, constitui obrigação decorrente do direito de propriedade, revestida de natureza material.
4. Prazos materiais não se submetem à regra de contagem em dias úteis, aplicável exclusivamente aos prazos processuais.
5. A jurisprudência reconhece que a desocupação voluntária em ações de imissão ou reintegração na posse decorrentes de alienação fiduciária deve ser contada em dias corridos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido, para estabelecer que o prazo de 60 dias para desocupação voluntária seja contado em dias corridos.
Tese de julgamento: “1. O prazo de desocupação voluntária previsto no art. 30 da Lei 9.514/97 possui natureza material e deve ser contado em dias corridos. 2. A regra do art. 219 do CPC aplica-se apenas aos prazos processuais, não alcançando obrigações impostas diretamente às partes.”